Tribunal: TJSP
Processo: 2148788-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão preventiva – Tráfico ilícito de drogas – Circunstâncias da conduta que, neste momento processual, não justificam a revogação da custódia cautelar – Crime de incontestável gravidade – Medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal que se mostram insuficientes a garantir a ordem pública – EXCESSO DE PRAZO – Não ocorrência – Princípio da

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão preventiva – Tráfico ilícito de drogas – Circunstâncias da conduta que, neste momento processual, não justificam a revogação da custódia cautelar – Crime de incontestável gravidade – Medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal que se mostram insuficientes a garantir a ordem pública – EXCESSO DE PRAZO – Não ocorrência – Princípio da razoabilidade, mormente em face da excepcionalidade causada pelo vírus SARS-CoV-2 – Constrangimento ilegal não evidenciado – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2148788-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Guaratinguetá, em que é impetrante
FABIANO RODRIGUES DE CAMPOS e Paciente IAGO CESAR BERANIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148788-24.2020.8.26.0000 -Voto no 18.065
2/11
Habeas Corpus no
2148788-24.2020.8.26.0000
Voto no
18.065
Impetrante:
Fabiano Rodrigues de Campos
Paciente:
Iago César Beraniz
Corréu:
Rodrigo Aparecido Martins de Freitas
HABEAS CORPUS Prisão preventiva Tráfico ilícito de
drogas Circunstâncias da conduta que, neste momento
processual, não justificam a revogação da custódia cautelar
Crime de incontestável gravidade
Medidas cautelares
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal que se
mostram insuficientes a garantir a ordem pública

EXCESSO DE PRAZO
Não ocorrência
Princípio da
razoabilidade, mormente em face da excepcionalidade
causada pelo vírus SARS-CoV-2 Constrangimento ilegal não
evidenciado ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado pelo advogado Fabiano Rodrigues de Campos em
favor de Iago César Beraniz, apontando, como autoridade coatora, o
MMo. Juízo da 4o Vara da Comarca de Guaratinguetá.
Alegou
que
o
paciente
está
sofrendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148788-24.2020.8.26.0000 -Voto no 18.065
3/11
constrangimento ilegal nos autos no 1500267-14.2019.8.26.0621,
esclarecendo que foi ele preso em flagrante delito, aos 13 de março de
2019, e está sendo processado pelo suposto cometimento do delito de
tráfico ilícito de drogas e sua associação, majorados pela participação de
adolescente. Destacou que a decisão que converteu a prisão em flagrante
em custódia preventiva não possui fundamentação idônea eis que se
trata de paciente primário, de 19 anos, possuidor de ocupação lícita e
residência fixa. Asseverou a ocorrência de crasso excesso de prazo para a
formação da culpa eis que as audiências designadas para os dias 22 de
abril de 2020 e 15 de junho do mesmo ano não ocorreram em
decorrência da crise pandêmica.
Diante disso, requereu o deferimento da
medida liminar objetivando a imediata libertação do paciente sendo
que, ao julgamento final do presente writ, pugnou pela revogação da
prisão preventiva, possibilitando ao paciente aguardar o deslinde do feito
de origem em liberdade.
Indeferida a liminar (fls. 35/38), aportaram aos
autos as informações de praxe ofertadas pela d. autoridade apontada
como coatora (fls. 41/42) e, ao final, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela concessão da Ordem (fls. 45/51).
É O RELATÓRIO.
2. A Ordem deve ser denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148788-24.2020.8.26.0000 -Voto no 18.065
4/11
Justifico.
Segundo documentos acostados à impetração, o
paciente, previamente ajustado e com unidade de desígnios com o corréu
e o adolescente J.A.S.G., associaram-se para praticar, reiteradamente ou
não, a narcotraficância; demais disso, aos 13 de março de 2019, por volta
de 14h30min, na Av. Basf no 2.167, Engenheiro Neiva, na cidade e
Comarca de Guaratinguetá, os envolvidos preparavam e guardavam,
objetivando a entrega ao consumo de terceiros, 07 pedras grandes e
diversas pedras pequenas de cocaína na forma de crack, pesando 90,83g;
01 porção relevante de cocaína pesando 147,64g; bem como 02 porções
pequenas de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha,
pesando 5,88g; substâncias estas que causam dependência física e
psíquica, o que faziam sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Narrou a incoativa (fls. 06/07) que, EM TESE,
os envolvidos, associados, utilizavam a moradia do corréu para
manipulação de narcóticos. Na data dos acontecimentos, policiais
militares realizavam patrulhamento de rotina na região, sendo que
divisaram o corréu na porta da residência o qual, ao visualizar a
guarnição, assustou-se e ingressou rapidamente na moradia. Os militares
foram ao encalço do corréu, encontrando-o na sala da morada,
juntamente com o paciente e o inimputável, embalando as drogas
apreendidas. Além da quantidade razoável de entorpecentes, foram
arrestados petrechos para seu embalo v.g. pó royal, balança de precisão,
eppendorfs vazios , além do quantum de R$90,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148788-24.2020.8.26.0000 -Voto no 18.065
5/11
Notificados,
apresentaram,
os
envolvidos,
resposta escrita. Recebida a denúncia em 06 de março de 2020, foi
designada audiência de instrução para o dia 22 de abril de 2020 a qual
não ocorreu em face da crise pandêmica, sendo designado novo ato
judicial para o dia 15 de junho do mesmo ano.
Em decorrência da extensão do trabalho
remoto, a audiência igualmente não se concretizou, sendo que os autos
aguardam regularização para realização da audiência em plataforma
digital.
Pois bem.
Ab initio, vale enfatizar que a prisão cautelar
não viola o princípio constitucional da presunção de inocência. Nesse
sentido, julgado do Colendo Supremo Tribunal Federal: “Já se firmou a
jurisprudência desta Corte no sentido de que a prisão cautelar não viola o
princípio constitucional da presunção de inocência, conclusão essa que
decorre da conjugação dos incisos LVII, LXI e LXVI, do art. 5o da CF. Habeas
corpus indeferido” (1a Turma - j. 26.04.94 Rel. Moreira Alves RT
159/213).
Passo outro, registro que o decreto prisional
não deve ser minucioso; basta estar fulcrado em elementos concretos da
conduta do agente, até porque é “...sobejamente sabido que na fase
processual em apreço cabe que o magistrado se mantenha relativamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148788-24.2020.8.26.0000 -Voto no 18.065
6/11
sucinto, reservando considerações extensas e aprofundadas para o
momento
do
julgamento
do
feito...”
(TJ-SP

HC
n°
2133717-55.2015.8.26.0000, Relator Des. De Paula Santos, Data de
Julgamento: 13/08/2015, 13a Câmara de Direito Criminal, Data de
Publicação: 18/08/2015).
In casu, os decisórios preenchem os requisitos
de fundamentação exigidos para a decretação da excepcional custódia
cautelar. Vale ressaltar ainda que, conforme entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, “...não é necessário que o despacho que decreta a
prisão preventiva seja extenso, ou que possua minudência típica de uma
sentença condenatória, bastando que aponte indícios de autoria e
materialidade, além da indispensabilidade da segregação do agente” (STJ,
5a Turma HC no 2678/ES, p. 231 e RHC 3801-2/MT).
Ademais, “...não se incorra no equívoco de
afirmar ter o magistrado decidido com base na gravidade abstrata do
delito. A abstração, a hipótese, a conjectura são apanágio do doutrinador,
do teórico, do cientista, do jurisconsulto. Jamais do Magistrado que, mesmo
quando empregue expressões de cunho genérico, decide considerando as
circunstâncias concretas do caso que tem diante de si” (cf. habeas corpus
no 2130176-14.2015.8.26.0000, Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça, Relator Paulo Rossi, j. 12 de agosto de
2015, vu).
Estabelecidos tais pontos, no caso vertente,
estão presentes os pressupostos necessários para a manutenção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148788-24.2020.8.26.0000 -Voto no 18.065
7/11
decreto preventivo, porquanto o delito imputado ao paciente possui pena
máxima cominada superior a quatro anos (art. 313, I, CP), bem como há
prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
Verifica-se que o decisum que decretou a
custódia preventiva (fls. 50/52 dos autos originários), bem como a
decisões posteriores de manutenção da constrição destacaram aspectos
importantes da conduta do paciente.
Não se trata, pois, de fundamentação genérica,
calcada exclusivamente na inquestionável gravidade abstrata do delito.
Por oportuno, de rigor realçar que eventuais
condições favoráveis, de per si, não afastam a necessidade da análise dos
quesitos autorizadores da excepcional custódia cautelar. Não se olvide
que “...Condições Favoráveis. No caso, irrelevantes. O direito à liberdade
provisória não decorre, automaticamente, do fato de ser o agente primário
e ter bons antecedentes...” (TJ-SP HC no 2060382-03.2015.8.26.0000,
Relator Des. Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 16/07/2015, 8a
Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/07/2015).
Necessária a custódia, assim, à ordem pública,
não somente para obstaculizar a reiteração da conduta, mas igualmente
para assegurar o meio social, sobretudo em face do envolvimento de
inimputável nas condutas, bem como da importante quantidade de
diversificados estupefacientes e petrechos arrestados
sendo estes
últimos INDÍCIOS de profissionalização na mercancia espúria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148788-24.2020.8.26.0000 -Voto no 18.065
8/11
Presentes, pois, os quesitos autorizadores
previstos no artigo 312 da Lei Adjetiva Penal.
Destarte, a fixação de eventuais medidas
cautelares não suprem a necessidade de garantia da ordem pública,
conveniência da instrução criminal e garantia da futura aplicação da lei
penal, restando totalmente justificada a permanência do paciente no
cárcere ao menos por ora.
Não bastasse e bastaria , consoante decidido
por esta Colenda Câmara em caso análogo, vedada a concessão de
concessão de liberdade provisória para os casos de tráfico ilícito de
drogas, confira-se:
“A concessão de liberdade provisória, para denunciados
pela prática do delito de tráfico de drogas, está
expressamente vedada no artigo 44 da lei 11.343/06,
que, apesar das divergências jurisprudenciais, goza de
plena vigência, porquanto a conhecida declaração de
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, em
controle incidental, não possui força vinculante.
“E mais, o Senado Federal sequer decidiu pela suspensão
do dispositivo legal, o que é de sua competência
privativa, nos termos do artigo 52, inciso X, da
Constituição Federal. Nesse sentido, anota-se precedente
deste Tribunal:
'Habeas corpus Tráfico de substâncias entorpecentes,
associação para o tráfico de drogas e corrupção de
menor Prisão em flagrante - Insurgência contra a
manutenção da custódia cautelar Alegações de falta de
justa causa para a manutenção de custódia cautelar e
ausência
de
requisitos
da
prisão
preventiva

Inadmissibilidade
Gravidade in concreto do delito
motivadora da necessidade da manutenção da custódia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148788-24.2020.8.26.0000 -Voto no 18.065
9/11
cautelar para a garantia de ordem pública Crime de
tráfico, ademais, equiparado aos hediondos Vedação
expressa do benefício pelo artigo 44 da Lei 11.343/06
Norma legal essa com fundamento de validade no artigo
5o, inciso XLIII, da Carta Constitucional de 1988,
definidor da inafiançabilidade do crime em questão
Declaração de inconstitucionalidade que não tem influxo
sobre os casos em geral, mormente em se considerando
que se deu no controle difuso, valendo apenas inter
partes, enquanto não operado o mecanismo previsto no
artigo 52, X, da CF Não derrogação, ademais, do artigo
44 da Lei 11.343/06 pela Lei 11464/07, mercê do
princípio
da
especialidade

Descabimento,
por
inadequação, de qualquer das medidas cautelares
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, com
a redação dada pela Lei 12.403, de 2011, mormente em
face da norma inscrita no artigo 282, inciso II, do mesmo
Código.
Ordem
denegada'
(TJSP:
Habeas Corpus
2069747-52.2013.8.26.0000, 8a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Moreira da Silva, j. 12.02.2014).
“Também não há de se falar em ter, a Lei 11464/07,
derrogado a vedação abstrata contida no artigo 44 da
Lei 11343/06, que, como visto, goza de plena vigência.
“Isso porque, muito embora promulgado posteriormente
à Lei de Drogas, o citado diploma legal versa, de modo
genérico, sobre os crimes hediondos e equiparados,
enquanto aquela trata exclusivamente do crime de
tráfico de drogas e afins.
“Nessa toada, a norma especial sempre prevalecerá
sobre
a
geral,
ainda
que
esta
promulgada
posteriormente, em atenção ao critério da especialidade
“lex specialis derrogat generali” lei especial derroga a
lei geral), sendo descabido falar, pois, que a Lei
11464/07 revogou o artigo 44 da Lei 11343/06, no que
tange a vedação à liberdade provisória. Neste sentido,
aponto o precedente da C. Câmara, acima colacionado”
(Habeas Corpus 2153712-15.2019.8.26.0000, Relator
Des. Alcides Malossi Junior, j. 30.08.2019).
3. Quanto ao alegado excesso de prazo para
formação da culpa, não olvidemos que o feito estava em regular trâmite
pesquisando os autos originários, contata-se que houve necessidade de
nomeação de novo defensor ao corréu ; sendo que as audiências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148788-24.2020.8.26.0000 -Voto no 18.065
10/11
designadas foram suspensas por motivo de força maior, em decorrência
da pandemia causada pelo novo coronavírus, por determinação do
Provimento no 2.545/2020; o feito aguarda regularização para realização
do ato em plataforma digital.
Ora, em tempos de excepcionalidade, todos os
esforços estão sendo realizados por esta Corte para a efetivação da
Justiça; inclusive, o Comunicado CSM no 284/2020 regulamenta a oitiva
das partes e testemunhas por videoconferência; demais disso, há
previsão de retorno dos trabalhos presenciais em 27 de julho p.futuro,
ainda que de forma escalonada e restrita.
De se destacar que, mesmo em tempos de
normalidade, a tramitação de processos não se pauta por critérios
cartesianos, puramente matemáticos, observando o princípio da
razoabilidade.
Na atual situação mundial e considerando-se,
ainda, todas as medidas adotadas pelo Poder Judiciário , não há se
cogitar na ocorrência de excesso de prazo.
Por derradeiro, em observância ao disposto no
artigo 9o da Lei no 13.869/2019, ressalto que a manutenção do decreto
preventivo em questão não se encontra em desconformidade com as
hipóteses legais, não se tratando de situação na qual a concessão da
Ordem seria manifestamente cabível, conforme acima exposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2148788-24.2020.8.26.0000 -Voto no 18.065
11/11
Por qualquer ângulo de observação, pois, não
se evidenciou o acenado constrangimento ilegal.
4. Ante o exposto, DENEGO A ORDEM.
SILMAR FERNANDES
RELATOR
Assinatura eletrônica
Artigo 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006